Tribunal: TJDFT
Processo: 0749814-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), com o fito de compelir o Estado a realizar tratamento cirúrgico do qual necessita o impetrante, na rede pública de saúde.
2. O impetrante, portador de "osteonecrose da cabeça femoral bilateral", encontra-se na fila de espera para o procedimento desde o início de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em saber se o direito líquido e certo do impetrante subsiste mesmo diante da ausência de prova da urgência do procedimento cirúrgico pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que, no caso, depende da comprovação de urgência da cirurgia.
5. Os laudos médicos apresentados, datados de 25/01/2023, 09/08/2023 e 14/03/2024, embora atestem a condição de saúde do impetrante, não indicam a necessidade de intervenção cirúrgica imediata.
6. A concessão da ordem sem a devida comprovação de urgência violaria o princípio da isonomia, ao alterar a ordem das filas do SUS sem justificativa plausível.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Segurança denegada.
Tese de julgamento: "A ausência de comprovação inequívoca da urgência em tratamento de saúde impede a concessão de segurança para antecipação de procedimento cirúrgico favorável a pessoa já inserida em fila de espera do SUS."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 23. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1879748, 0709533-33.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Câmara Cível, j. 17/06/2024, DJe 27/06/2024.